Tribunal: TJSP
Processo: 1033860-51.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DESCONTOS ADVINDOS DE TRÊS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS PELO AUTOR - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE FOI MESMO O DEMANDANTE QUE REALIZOU AS CONTRATAÇÕES IMPUGNADAS – RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DESCONTOS ADVINDOS DE TRÊS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS PELO AUTOR - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE FOI MESMO O DEMANDANTE QUE REALIZOU AS CONTRATAÇÕES IMPUGNADAS – RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVOLUÇÃO DOBRADA DE VALORES DETERMINADA (EARESP No 676.608-RS, COM MODULAÇÃO DE EFEITOS) - OFENSA MORAL CONFIGURADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM PRIMEMIRA INSTÂNCIA (R$ 5.000,00), POIS RESULTARIA EM QUANTIA DISSONANTE DOS CRITÉRIOS DA PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE – PROCEDÊNCIA MANTIDA.

Recurso improvido.